Tribunal: TJES
Processo: 5022058-37.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022058-37.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: RODRIGO BOLSONELLI DA LUZ
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022058-37.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO:
RODRIGO BOLSONELLI DA LUZ

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 887,76 (oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos) a título de dano material e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora sustenta que, após desembarcar da aeronave para recuperar mochila com medicamentos e outros pertences esquecidos no saguão, teve o reembarque negado, mesmo sem encerramento formal do embarque, fato que acarretou perda do voo, chegada ao destino com dois dias de atraso e despesas imprevistas com hospedagem, alimentação e transporte. Pleiteou: indenização por dano material (R$ 887,76, relativamente às despesas incorridas); indenização por danos morais.

(3). Em análise detida, destaco que, embora o dever de provar os fatos constitutivos do direito seja da parte autora, no âmbito das relações de consumo, prevalece a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, CDC). No caso, os documentos apresentados evidenciam o desembarque do passageiro para recuperar pertences e o posterior impedimento de reembarque, sem comprovação de que o embarque estivesse encerrado ou que a companhia tenha informado motivo idôneo para que o ingresso do passageiro não fosse permitido.

(4). Nesse sentido, a alegação de culpa exclusiva do consumidor não se sustenta diante dos autos, pois a companhia aérea não comprovou o encerramento do embarque, nem que orientou adequadamente o passageiro sobre os procedimentos para reembarque ou alternativa de novo voo.

(5). Ausentes provas cabais de conduta inadequada do consumidor que configure culpa exclusiva apta a romper o nexo de causalidade com a falha perpetrada pela parte recorrente, não se aplica a excludente prevista no art. 14, §3º, II, do CDC
, não havendo que se cogitar, portanto, quanto à exclusão de responsabilidade da parte recorrente.

(6). Por isso, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que tange os danos materiais, uma vez que há documentação idônea que evidencia despesas com estadia e deslocamento decorrentes do atraso provocado pela conduta da Recorrente. Com efeito, não havendo prova em sentido contrário ou excludentes que afastem o nexo causal, a restituição se impõe pelo princípio da reparação integral, de modo que a mera menção à ausência de ato ilícito da companhia não se sustenta frente à comprovação fática dos efeitos da falha na prestação do serviço.

(7). Por fim, no tocante aos danos morais, compreendendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor, constituindo abalo significativo à esfera extrapatrimonial do Recorrido, de modo que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 é adequado para o caso em apreço e não exorbita a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, observando-se ainda, as especificidades do caso em tela, a extensão do dano provocado, a capacidade econômica das partes e, sobretudo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser mantida em sua inteireza a r. sentença.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)